Tribunal: STF
Processo: ARE 1415610
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. OBRAS E REFORMAS DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA OU NÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB  ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos do Ministério Público do Estado do Paraná, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO DO PARANÁ. OBRAS E REFORMAS DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DE AMBAS AS PARTES. 



    RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. ACESSIBILIDADE. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DEVER DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GOVERNO DO ESTADO QUE, POR MEIO DO INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (FUNDEPAR), POSSUI SISTEMAS PARA SOLICITAÇÃO DE OBRAS E A REFORMAS EM ESCOLAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DELIBERADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE SUBSTITUIR OU DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DO ‘PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL’, QUE POSSIBILITOU A REALIZAÇÃO OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO COLÉGIO, AINDA QUE PARCIAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE OBRAS NA ESCOLA, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE A ACESSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO À APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DE LIMITAR A INCIDÊNCIA DA MULTA. MULTA EXCLUÍDA EM RAZÃO DA REFORMA DA SENTENÇA. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA.” (Doc. 90, p. 8)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 103).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Paraná sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 23, II e V, 206, I, e 227 da Constituição da República. Aduz que ajuizou a presente ação civil pública objetivando “impelir o Estado do Paraná a executar as medidas necessárias à promoção da acessibilidade no Colégio Estadual Presidente Kennedy, em Maringá/PR, tendo como referência o relatório de fiscalização integrada elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná (CREA-PR), em 2012” (Doc. 123, p . 2). Afirma que “a discussão deste recurso está centrada na impossibilidade de o Poder Judiciário local afastar sua necessária intervenção junto ao Poder Executivo, não obstante tenha reconhecido como incontroverso que o Colégio Estadual Presidente Kennedy não está plenamente acessível às pessoas com deficiência e com mobilidade restrita, em razão do agir deficiente e moroso do ente estatal” (Doc. 123, p. 17). Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido.



    O Estado do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 130).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 132).  



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República).



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/03/2013, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o acórdão ora recorrido assentou, in litteris:



    “Ocorre que, no presente caso, não há que se falar em situação excepcional, pois trata-se de discussão relativa à implementação de obras com vistas a promoção de acessibilidade em escola estadual, mais precisamente, para corrigir irregularidades nas condições de acessibilidade. 



    Da análise dos autos, infere-se que o Governo do Estado, por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (FUNDEPAR), possui um sistema para solicitação de melhorias para a acessibilidade no estabelecimento de ensino: ‘obras on line’.



    Conforme informou a FUNDEPAR (mov. 10.1), existia uma previsão para o segundo trimestre de 2018 ‘de levantamento de diagnóstico, através do sistema ‘Obras On line’, para a caracterização das reais necessidades de todas as instituições de ensino, contemplando também o quesito acessibilidade’, sendo informado, ainda que ‘após a conclusão desse diagnóstico, será elaborado um cronograma de ações para atendimento de todas as demandas identificadas, buscando atender as especificidades de cada Estabelecimento de Ensino’. 



    Ou seja, já existe um sistema para que o estabelecimento de ensino solicite as obras voltadas à promoção da acessibilidade, inclusive às necessárias ao atendimento das normas da ABNT (NBR 9050), de forma que entre em planejamento. 



    Ademais, não se pode olvidar a informação prestada pelo Estado do Paraná no sentido de que o Colégio Estadual Presidente Kennedy, por meio da Programa Escola Acessível do MEC/FNDE¸ recebeu verba do governo Federal no ano de 2014, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e realizou reformas para adequação às exigências de acessibilidade, ainda que as mais urgentes. 



    Relevante destacar que no auto de constatação do Sr. Oficial de Justiça (mov. 27.1), embora ele tenha certificado que o estabelecimento de ensino não está totalmente adequado às normas e exigências de acessibilidade para pessoas portadores de necessidades especiais, foi certificado também que ‘a escola está passando por obras de melhorias (ainda em fase inicial) sendo que a diretora apresentou cronograma de reparos e melhorias a serem realizados, alegando que várias mudanças estão previstas no que tange a acessibilidade’. (destaquei) 



    Nesse contexto, se já existe um sistema para que o estabelecimento de ensino solicite as obras voltadas à promoção da acessibilidade, bem como a informação da diretora de que a escola está passando por obras de melhoria, inclusive no que tange a acessibilidade, com apresentação de ‘cronograma de reparos e melhorias’, não há que se cogitar em oposição deliberada do Ente Público relativamente à realização das obras tendentes a franquear a acessibilidade plena ao prédio da Escola Estadual Presidente Kennedy.” (Doc. 90, p. 19-20, destaquei)



    Destarte, no presente caso, a ausência de demonstração da omissão da Administração Estadual, consoante consignado pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar, ou não, a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine.



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/08/2020, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente